Tribunal: TCU
Processo: 043.109/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3573/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.109/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Avalos Lobo de Rezende (XXX.507.851-XX); Fabiano Freitas Silva (XXX.922.284-XX); Fabiano Henrique Perez de Resende (XXX.595.311-XX); Fabio Alecxander da Silva (XXX.266.060-XX); Fabio Alexandre Martins (XXX.277.601-XX); Fabio Cesar Cardoso (XXX.977.240-XX); Fabio Cypriano do Nascimento (XXX.338.721-XX); Fabio do Nascimento Silva (XXX.778.011-XX); Fabricio Miranda Coelho (XXX.254.564-XX); Janice Pereira de Andrade Dias (XXX.052.605-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.